Tribunal: TCU
Processo: 024.880/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 59/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3950/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.880/2024-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abigail Fernandes Lucas (XXX.585.350-XX); Abilio Jose Goncalves Soares (XXX.439.981-XX); Abilio Manoel Figueiredo Medeiros (XXX.636.472-XX); Adelia Costa da Fonseca (XXX.565.170-XX); Adelina da Penha Ribeiro (XXX.353.511-XX); Adriana Neves de Andrade (XXX.433.188-XX); Adriana Paz Lameirao (XXX.061.590-XX); Adriana Silveira Carvalho (XXX.188.157-XX); Adson Amaral Beserra (XXX.518.164-XX); Afranio Nonato da Silva (XXX.501.277-XX); Ageu Rodrigues Santana da Silva (XXX.388.448-XX); Alana Model de Matos (XXX.613.180-XX); Alana Teles Nunes (XXX.239.812-XX); Alcemar Gomes da Silva (XXX.003.907-XX); Alcyr Luiz Ferreira (XXX.406.317-XX); Alessandra Rodrigues de Oliveira (XXX.521.256-XX); Alessandra Rosa de Oliveira (XXX.312.740-XX); Alex Sampaio Lima (XXX.789.365-XX); Alexandra Araujo Freitas da Luz Moraes (XXX.833.267-XX); Alexandre Alfama de Borba (XXX.517.460-XX); Alexandre Cesar da Silva (XXX.717.200-XX); Alexandre Gomes Ferreira (XXX.526.444-XX); Alexandre Oliveira de Lima (XXX.061.837-XX); Alexandre Siqueira Porphirio (XXX.390.007-XX); Alexandre Souza Gouveia (XXX.928.336-XX); Alexandre da Silva Honorato (XXX.368.330-XX); Alexsander Bravo Cignatti (XXX.600.920-XX); Alice Xavier Bezerra (XXX.151.594-XX); Aline Menezes Rossi Tavares (XXX.610.292-XX); Aline Vieira Silva (XXX.004.170-XX); Aline Viviane Gomes (XXX.162.806-XX); Aline da Costa Machado (XXX.958.880-XX); Allan Jackson Pinheiro de Andrade (XXX.206.184-XX); Allan Magalhaes Machado (XXX.991.469-XX); Allisson Gomes Liandro (XXX.103.941-XX); Aloisio Bittencourt (XXX.688.137-XX); Aloysio Henrique Vargas (XXX.863.007-XX); Alvaro Avelino de Souza Neto (XXX.342.835-XX); Alvaro Cavalcante Avelino (XXX.572.043-XX); Alysson Souza da Silva (XXX.673.833-XX); Amanda Flores Hammarstron (XXX.992.040-XX); Amanda Karen Alves Macedo (XXX.674.101-XX); Amanda Maria Chrispim Meliande (XXX.428.177-XX); Amanda Rosa da Silva (XXX.054.260-XX); Amanda Sena Ribeiro (XXX.095.341-XX); Amanda Sousa Bruno Montelo (XXX.119.261-XX); Amilton Alves de Mendonca Neto (XXX.064.226-XX); Ana Camila Martins Bernardes Figueira (XXX.165.781-XX); Ana Carolina Caranzano Moraes (XXX.991.607-XX); Ana Carolina Marcano Galdino Taveira (XXX.571.100-XX); Ana Carolina Martins de Santana (XXX.151.281-XX); Ana Carolina Silva Monteiro (XXX.332.281-XX); Ana Carolynne dos Santos Neves (XXX.270.994-XX); Ana Cecilia Rodrigues Camoropin (XXX.574.386-XX); Ana Claudia Rodrigues Amaral (XXX.579.431-XX); Ana Cris de Oliveira Nogueira (XXX.689.017-XX); Ana Flavia Fernandes (XXX.297.736-XX); Ana Ligia Rodrigues de Abreu Carvalho Sipolatti (XXX.479.387-XX); Ana Lila Nobre de Souza (XXX.951.121-XX); Ana Luisa Nunes de Alencar Osorio Castanon (XXX.012.431-XX); Ana Maria Harka (XXX.182.160-XX); Ana Maria Nunes Pereira (XXX.522.573-XX); Ana Maria Sauthier (XXX.728.760-XX); Ana Maria Weschenfelder Batalha (XXX.297.270-XX); Ana Paula Dias Aguiar (XXX.211.243-XX); Ana Paula Kassick Dalosto (XXX.655.910-XX); Ana Paula Mendes (XXX.385.180-XX); Ana Paula Santos Gomes da Silva (XXX.899.680-XX); Ana Paula da Rocha (XXX.668.978-XX); Ana Rita Silva da Luz Pessoa (XXX.299.320-XX); Ana de Fatima de Oliveira Barbosa (XXX.628.442-XX); Anderson Alvarenga Ferreira (XXX.633.906-XX); Anderson Montoril Carneiro Correia (XXX.058.713-XX); Anderson Nunes de Lima (XXX.340.944-XX); Anderson Vieira Francisco (XXX.781.827-XX); Anderson da Conceicao Soares (XXX.620.115-XX); Anderson da Costa Nunes (XXX.333.310-XX); Andre Gustavo de Lima Ribeiro (XXX.821.934-XX); Andre Italiano de Albuquerque (XXX.953.698-XX); Andre Luis Alves da Silva (XXX.980.927-XX); Andre Vanderlei Massoco (XXX.152.420-XX); Andre de Lima Machado (XXX.050.653-XX); Andreia Keiko Kondo (XXX.716.768-XX); Andreia Luce Spaccassassi Galvao Porto (XXX.323.498-XX); Andressa Pires de Andrade Faria (XXX.053.417-XX); Andressa Reinheimer Ziglioli Salini (XXX.152.370-XX); Andrew Rodrigues da Rosa (XXX.067.260-XX); Andryelle Guimaraes (XXX.824.300-XX); Angela Ferreira Albertino Alves (XXX.342.706-XX); Angelica Lima da Rosa (XXX.281.400-XX); Angelica Luciana Barros de Campos (XXX.486.161-XX); Anthony Marco Oliveira Pereira (XXX.368.476-XX); Antonio Jose Freitas de Figueiredo (XXX.686.037-XX); Antonio Sergio Correa dos Santos (XXX.839.037-XX); Ariadine Barros Scherer (XXX.436.180-XX); Ariane Aparecida da Silva (XXX.608.130-XX); Aristeu de Holanda Cavalcante Neto (XXX.542.303-XX); Arthur Amaral Arraes Henrique (XXX.540.277-XX); Arthur Meira Fernandes (XXX.466.116-XX); Arthur Soutelo Souto da Silva (XXX.759.082-XX); Artur Felipe do Nascimento Taveira (XXX.908.498-XX); Augusto Cesar Oliveira de Almeida (XXX.534.772-XX); Augusto Fernandes Carneiro (XXX.185.737-XX); Aureliza Tavares Cabral (XXX.880.684-XX); Auricelia Santana de Carvalho (XXX.972.255-XX); Barbara Guimaraes Lisboa Lima (XXX.491.246-XX); Barbara Medeiros de Macedo Silva (XXX.199.854-XX); Barbara Santos de Oliveira (XXX.574.814-XX); Beatriz Andrade de Souza Dantas (XXX.268.075-XX); Beatriz Machado de Moura (XXX.183.890-XX); Bianca Linhares Evaldt (XXX.872.980-XX); Bianca Ravelli Chicuto Morais (XXX.655.698-XX); Bianca Silva Svenson (XXX.704.750-XX); Braulio Fernando Lucena Borba Junior (XXX.084.444-XX); Bruna Lorenzato dos Santos (XXX.989.380-XX); Bruna Oliveira do Nascimento (XXX.903.525-XX); Bruna Ravazzoli Frutuoso (XXX.146.240-XX); Bruna Zanini Rodrigues (XXX.676.661-XX); Bruna de Souza Vasconcellos Rodrigues (XXX.796.740-XX); Brunna Biase Affe Ferreira de Araujo (XXX.240.641-XX); Bruno Jose Santos (XXX.664.121-XX); Bruno Martins Wencelewski (XXX.062.351-XX); Bruno Morato da Costa Ribeiro (XXX.790.324-XX); Bruno Silva Martins Ferreira (XXX.104.217-XX); Bruno Vagner Stepanski da Silveira (XXX.778.150-XX); Bruno dos Santos Figueiredo (XXX.465.123-XX); Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante (XXX.211.334-XX); Caio Cardozo Frizzera (XXX.526.107-XX); Caio Emanoel Cavalcante Lopes (XXX.455.125-XX); Caio Queiroz Vitalino (XXX.649.577-XX); Caio de Souza Rosa Dias (XXX.589.797-XX); Caique Lima de Santana (XXX.473.405-XX); Camila Aparecida de Oliveira Santos (XXX.761.058-XX); Camila Araujo Busnardo (XXX.318.567-XX); Camila Cunha Goncalves (XXX.259.949-XX); Camila Duarte e Silva (XXX.781.521-XX); Camila Eugenia Carvalho (XXX.515.846-XX); Camila Pinheiro Carvalho Silva (XXX.348.416-XX); Camila Santos Costa (XXX.011.298-XX); Camila de Souza Amancio da Silva Nascimento (XXX.786.767-XX); Camila dos Santos Moreira de Souza (XXX.627.537-XX); Camilla Turon Baran (XXX.529.307-XX); Camilla dos Santos Franco (XXX.104.737-XX); Camilly Beatriz Leite de Oliveira (XXX.877.904-XX); Caren Rejane Sanhudo (XXX.290.340-XX); Carla Gomes Costa de Souza (XXX.911.327-XX); Carla Moraes Bilhalva (XXX.337.120-XX); Carla Regina Pinto Leite (XXX.408.226-XX); Carlos Alberto Batista dos Santos (XXX.503.846-XX); Carlos Alberto Marques Pinheiro (XXX.587.653-XX); Carlos Alberto Silva Alves (XXX.582.947-XX); Carlos Alberto da Silva Junior (XXX.990.927-XX); Carlos Antonio Madrid da Silva (XXX.536.102-XX); Carlos Augusto Rezende de Mattos (XXX.829.966-XX); Carlos Augusto Wosniacki (XXX.738.069-XX); Carlos Eduardo Couto Conegundes (XXX.855.527-XX); Carlos Eduardo Silva de Araujo (XXX.945.024-XX); Carlos Eduardo dos Santos Almeida (XXX.309.761-XX); Carlos Elesbao Maciel de Sao Leao (XXX.374.167-XX); Carlos Henrique Alves Martins Maranhao (XXX.129.901-XX); Carlos Henrique Salgado (XXX.107.438-XX); Carlos Henrique Tassi Simioni (XXX.046.349-XX); Carlos Henrique de Assis Moraes (XXX.877.362-XX); Carlos Jose de Paiva Gama (XXX.113.696-XX); Carlos Luiz Marques da Silva (XXX.542.797-XX); Carlos Omildo dos Santos Colombo (XXX.885.286-XX); Carolina Jasniewicz Livi (XXX.293.750-XX); Carolina Lautert Porto (XXX.261.760-XX); Caroline Luriko Yamamoto (XXX.754.078-XX); Caroline Ribeiro Simoes (XXX.965.821-XX); Cassio Jose Melo de Lima (XXX.379.884-XX); Celina Claudia Israel Sefer (XXX.727.792-XX); Cesar Antonio Zippin Ferri (XXX.834.349-XX); Cesar Henrique de Souza Inoue (XXX.962.578-XX); Chaiana Layza do Nascimento Lima (XXX.075.777-XX); Chaiane Spassin (XXX.785.920-XX); Chaira Lacerda Nepomuceno (XXX.992.662-XX); Charles Braga Alves (XXX.072.809-XX); Charles Rocha dos Santos (XXX.259.687-XX); Christian Matos de Santana (XXX.037.865-XX); Christianne Melo Leite (XXX.303.194-XX); Cicero de Araujo (XXX.692.237-XX); Cintia Sanches Migatta (XXX.081.778-XX); Cirilo de Andrade Berlim (XXX.137.537-XX); Clair Bernadete Canabarro Schmidt (XXX.062.970-XX); Clarice Manoela da Silva Melo (XXX.417.294-XX); Clarissa Mendonca Vieira (XXX.062.620-XX); Clarissa de Sousa Miranda (XXX.584.741-XX); Claudia Durand Alves (XXX.109.138-XX); Claudia Mara Ceretta Carabagialle (XXX.283.550-XX); Claudia Patricia da Rocha Cararreto (XXX.504.178-XX); Claudinei Alessandro Martins Matias (XXX.448.686-XX); Claudio Andre Neves (XXX.858.369-XX); Claudio Campos da Costa (XXX.486.066-XX); Claudio de Sousa Amurim da Silva (XXX.647.661-XX); Claudio dos Santos Pereira (XXX.452.717-XX); Cleandro Rafael Maia Matos (XXX.517.966-XX); Cleber Nascimento da Silva (XXX.047.470-XX); Cleide Coelho Oliveira (XXX.688.473-XX); Cleiton Lima de Moura (XXX.215.231-XX); Clenio Jose Teixeira Lemos (XXX.999.703-XX); Cleo Marcelo Monteiro de Paiva (XXX.043.352-XX); Colmar Luiz Artigas (XXX.044.809-XX); Cristiane Aood da Silva (XXX.092.912-XX); Cristiane Cavalcante Souto Teixeira (XXX.258.911-XX); Cristiane Dias Pereira (XXX.058.300-XX); Cristiane Gomes Raupp (XXX.646.230-XX); Cristiane Medeiros da Cunha (XXX.975.500-XX); Cristiane Regert da Silva Carvalho (XXX.482.200-XX); Cristiano Ferreira Clemente (XXX.410.258-XX); Cristiano Ferreira Costa (XXX.271.126-XX); Cristiano Silva Ferreira (XXX.123.587-XX); Cristiano Soares de Oliveira (XXX.627.905-XX); Cristiano da Silva Vittorazzi (XXX.933.657-XX); Cristiano dos Reis (XXX.170.006-XX); Daiane Motta Oliveira Baldasso (XXX.890.050-XX); Daiane Oliveira Link (XXX.797.830-XX); Daiane Parenti do Nascimento (XXX.194.690-XX); Daiany Aparecida da Silva Cremer (XXX.201.169-XX); Daletty Kathleen Rodrigues de Albuquerque (XXX.343.561-XX); Dalmo Jose dos Santos Junior (XXX.270.335-XX); Dan Paulino Mantesso de Oliveira Jordao (XXX.673.423-XX); Dandara Fernandes Neves Gomes (XXX.872.184-XX); Daniel Alvino de Barros (XXX.228.101-XX); Daniel Braz Nunes Azevedo (XXX.155.891-XX); Daniel Camelo Ferreira (XXX.046.443-XX); Daniel Chedid Pereira Jordao Ramos (XXX.379.611-XX); Daniel Dias Loureiro (XXX.756.851-XX); Daniel Evangelista Marrocos de Aragao (XXX.779.973-XX); Daniel Felix da Silva (XXX.563.781-XX); Daniel Leal Santos (XXX.001.905-XX); Daniel Marques da Rosa (XXX.109.280-XX); Daniel Oliveira Guerra (XXX.122.852-XX); Daniel de Brito Pereira (XXX.206.762-XX); Daniel de Oliveira Santos (XXX.563.811-XX); Daniela Roscoe Teixeira Lima (XXX.685.306-XX); Daniele Cristine de Oliveira Alves (XXX.471.216-XX); Danielle Marques Dutra (XXX.924.910-XX); Danilo Lomonaco Vettorello (XXX.458.468-XX); Davi Araujo do Nascimento (XXX.929.154-XX); David Sousa Borges (XXX.500.413-XX); Davidson Miguel Avelar de Oliveira (XXX.443.596-XX); Debora Vasconcelos de Oliveira (XXX.914.006-XX); Debora de Araujo Bierhals (XXX.467.550-XX); Deborah Bergmann (XXX.260.639-XX); Deise Graciela Taborda (XXX.148.000-XX); Deisivan Ferreira Mendonca (XXX.069.897-XX); Deivson dos Santos (XXX.328.455-XX); Delano Roque de Queiroz (XXX.473.353-XX); Denis Queiroz dos Reis (XXX.860.298-XX); Denise Alves da Costa (XXX.818.173-XX); Denise Hansen Balata Pascoa (XXX.968.327-XX); Derrick Alexandre Fassbind (XXX.491.240-XX); Diego Januario da Cruz (XXX.394.787-XX); Diego Pereira Ejiri Bertoldo (XXX.370.828-XX); Diego Rebelatto Oliveira (XXX.704.220-XX); Diego Santos Higuchi (XXX.789.911-XX); Diego Victor Alves de Souza Melo (XXX.588.204-XX); Diogo Campos Borges de Medeiros (XXX.891.646-XX); Diogo Morgado Paz Teixeira (XXX.737.781-XX); Diogo Vinicius Araujo de Lima (XXX.783.844-XX); Donato Muniz Gesteira (XXX.262.697-XX); Douglas Fernandes Brito de Faria (XXX.567.051-XX); Douglas Onorio Martins (XXX.492.807-XX); Douglas Patrick da Silva Nascimento (XXX.407.644-XX); Douglas Pereira da Costa (XXX.744.476-XX); Douglas Terra de Oliveira Lopes (XXX.928.157-XX); Douglas de Souza Martins Soares Braga (XXX.102.427-XX); Dulcecler Ferreira Monticeli (XXX.213.140-XX); Dymitri Cardoso Leao (XXX.680.304-XX); Edemar Schoenardie Junior (XXX.300.990-XX); Edgar Ferreira da Cruz (XXX.653.628-XX); Ediee Ebonni Guedes de Oliveira (XXX.907.822-XX); Edilaine Nolasca da Silva (XXX.059.816-XX); Edilson do Nascimento Pitombeira (XXX.685.907-XX); Edir Apolonio Rocha Fraga (XXX.804.070-XX); Edmar Lourenco Coelho Junior (XXX.125.887-XX); Edmon Darwich Neto (XXX.844.665-XX); Ednaldo Alves dos Santos (XXX.963.385-XX); Edson Cosso de Oliveira (XXX.643.277-XX); Edson Luiz Biscardi Junior (XXX.053.840-XX); Edson Melo da Costa (XXX.233.937-XX); Eduarda Aguiar Medeiros (XXX.511.760-XX); Eduardo Andrade de Jesus (XXX.549.957-XX); Eduardo Canto Fernandes (XXX.949.970-XX); Eduardo Fujimoto (XXX.138.138-XX); Eduardo Ribeiro da Fonseca (XXX.945.666-XX); Eduardo de Jesus Pereira (XXX.975.915-XX); Eduardo de Sousa Lopes (XXX.286.903-XX); Elcio Thiago Garcia Rosa (XXX.986.436-XX); Elenise de Oliveira Magalhaes (XXX.834.227-XX); Eliana Carlota Nogueira (XXX.749.227-XX); Eliane Cristina da Silva Cabral (XXX.464.108-XX); Elias Antonio de Oliveira (XXX.982.015-XX); Elias Miguel Freire (XXX.915.008-XX); Elias da Silva (XXX.934.521-XX); Eliete Felipe de Oliveira (XXX.138.023-XX); Elimar Sergio dos Santos (XXX.408.324-XX); Ellen Eloise de Souza Cortes (XXX.326.359-XX); Ellen Kohashi de Freitas (XXX.018.982-XX); Ellen Verri Lopes Melo (XXX.965.801-XX); Elton Batista Dantas Muniz (XXX.196.303-XX); Elyenai Assenheimer Melo (XXX.980.010-XX); Emanoel Sau Gomes da Silva (XXX.776.523-XX); Emely Threiss da Silva (XXX.131.119-XX); Emerson Barbosa da Silva (XXX.578.038-XX); Emerson Coimbra Lopes (XXX.500.300-XX); Enilis de Lima Abreu (XXX.424.072-XX); Enilson Fonseca Xavier (XXX.638.025-XX); Eric Alberto Silva (XXX.284.584-XX); Erica de Mello Vieira (XXX.000.380-XX); Erick Rodovalho da Silveira (XXX.152.631-XX); Erivelton Maximo Fonseca (XXX.279.476-XX); Erlane Barbara Franca Nascimento (XXX.983.465-XX); Ernani Santos Batista (XXX.827.397-XX); Erta Aparecida dos Santos Pinto (XXX.941.698-XX); Esdras de Melo Souza (XXX.418.144-XX); Ethiene Pereira da Silva (XXX.442.557-XX); Eva de Oliveira Vargas (XXX.723.430-XX); Evelin Alves Gaudard (XXX.193.307-XX); Everton Murilo Vieira (XXX.520.019-XX); Ezequias da Silva Trindade (XXX.853.072-XX); Fabian Lucas Boeri de Lacerda (XXX.178.115-XX); Fabiana Fernandes de Almeida (XXX.201.071-XX); Fabiane Cristina Trasel Bernardes (XXX.470.390-XX); Fabio Goncalves Guimaraes (XXX.818.011-XX); Fabio Henrique Dias Leite (XXX.611.536-XX); Fabio Jose Homann Cordeiro (XXX.171.309-XX); Fabio Petry Valduga (XXX.973.020-XX); Fabio Vinicius Silva Rocha (XXX.794.356-XX); Fabio da Silva Liborio Ribeiro (XXX.755.925-XX); Fabio de Oliveira Matos (XXX.981.745-XX); Fabricio Meurer de Albuquerque (XXX.925.169-XX); Fabricio Ribeiro de Freitas Campos (XXX.952.957-XX); Fabricio Tavares Maciel (XXX.440.279-XX); Fagner Macedo de Lima (XXX.030.873-XX); Felipe Anderson dos Santos Profeta (XXX.549.572-XX); Felipe Goes Ribeiro Bride (XXX.634.225-XX); Felipe Oliveira da Silva (XXX.115.232-XX); Felipe Ozorio Monteiro da Gama (XXX.005.456-XX); Felipe Roldao David (XXX.667.080-XX); Felipe Vasconcelos de Souza (XXX.031.743-XX); Felipe Vieira Avila (XXX.754.479-XX); Fernanda Dias Bartolomeu Abadio Finco (XXX.649.347-XX); Fernanda Dias da Rosa de Oliveira (XXX.334.280-XX); Fernanda Mariani Cocolichio (XXX.101.320-XX); Fernanda Pisoni (XXX.580.940-XX); Fernanda Silva da Rocha (XXX.170.480-XX); Fernanda de Campos Goncalves (XXX.256.360-XX); Fernando Cesar Azevedo D Oliveira (XXX.626.407-XX); Fernando Ferreira Tinelli (XXX.735.307-XX); Fernando Lima Torres (XXX.027.096-XX); Fernando Pletschette Galvao (XXX.081.586-XX); Fernando Ribeiro de Souza (XXX.968.266-XX); Fernando de Azeredo Andrade (XXX.353.607-XX); Filipe Alves da Silva (XXX.616.903-XX); Flavia Gomes Pinto (XXX.673.806-XX); Flavia Pereira Barcelos (XXX.118.280-XX); Flavia Sayuri Kohatsu (XXX.244.128-XX); Flavio Antonio Moreira da Cruz (XXX.103.976-XX); Flavio Henrique Carvalho Cardoso (XXX.119.686-XX); Flavio Hiroto Oyadomari (XXX.827.747-XX); Flavio Nunes (XXX.002.377-XX); Flavio Souza Guimaraes (XXX.626.628-XX); Francesca Fiori Canevese (XXX.406.530-XX); Francisco Abel de Sousa (XXX.715.348-XX); Francisco Baptista (XXX.305.676-XX); Francisco Bittencourt Fagundes (XXX.384.540-XX); Francisco Carlos de Araujo (XXX.455.287-XX); Francisco Xavier dos Santos (XXX.669.753-XX); Frederico Daher de Souza Reis (XXX.297.041-XX); Fulvia da Silva Spohr (XXX.468.400-XX); Gabriel Bancillon do Nascimento Vieira (XXX.055.331-XX); Gabriel Coutinho de Lima (XXX.752.967-XX); Gabriel Jesus de Souza (XXX.009.735-XX); Gabriel Kenzo Ribeiro Yamamoto (XXX.587.178-XX); Gabriel Maciel Leite (XXX.399.431-XX); Gabriel Marques Sant Anna (XXX.302.900-XX); Gabriel Marvila Nunes (XXX.789.427-XX); Gabriel Monte Souza (XXX.663.284-XX); Gabriel Nardi Furtado (XXX.413.621-XX); Gabriel Neves do Amaral Costa (XXX.454.825-XX); Gabriel Novato Santos Frauzino (XXX.168.821-XX); Gabriel Oliveira Arrais da Silveira (XXX.840.443-XX); Gabriel Silva Ferracini (XXX.453.836-XX); Gabriel Souza de Araujo (XXX.594.927-XX); Gabriel dos Santos Tambur (XXX.517.638-XX); Gabriela Nunes Pereira (XXX.450.814-XX); Gabriela Pereira Alles (XXX.070.460-XX); Gabriella Bressan Carneiro (XXX.289.309-XX); Gabriella Campos Ferreira Barbosa (XXX.216.338-XX); Gerson Fausto da Silva (XXX.613.326-XX); Gian Gabriel de Almeida Wegrzym (XXX.943.261-XX); Giannine Helena Silva Costa (XXX.570.570-XX); Giannino Ponchio Camillo (XXX.164.301-XX); Gilmar Mendes Novaes (XXX.217.241-XX); Gilson Alvino da Costa (XXX.399.667-XX); Gilson Bolivar Brito Franca Filho (XXX.947.555-XX); Gilson da Silva Machado (XXX.269.347-XX); Giovanna Scavello do Amaral Aguiar (XXX.131.495-XX); Gisele Ferreira da Cruz (XXX.446.627-XX); Gisele Mussato da Silva (XXX.087.968-XX); Gizele de Paula Dias (XXX.404.410-XX); Glaci de Lourdes de Oliveira (XXX.539.230-XX); Glauber Matheus Lira Vieira (XXX.700.848-XX); Gleicivan Moreira de Oliveira (XXX.803.271-XX); Gleyce de Melo Mota Rocha (XXX.494.831-XX); Graziela de Souza Dias (XXX.552.930-XX); Guilherme Girardi May (XXX.221.058-XX); Guilherme Meyer Caribe (XXX.002.065-XX); Guilherme Otavio Cruz de Paula (XXX.052.376-XX); Guilherme Paim Medeiros (XXX.446.720-XX); Guilherme Tunes Villani Mendes (XXX.179.882-XX); Guilherme de Oliveira Falcao (XXX.510.324-XX); Gustavo Alberto da Rosa Passos (XXX.992.368-XX); Gustavo Andre da Silva Fernandes (XXX.546.574-XX); Gustavo Mendes de Araujo (XXX.036.520-XX); Gustavo Santana Nery (XXX.881.355-XX); Hamilton Luiz Pires Bueno (XXX.645.198-XX); Haroldo Kelly Fernandes (XXX.689.547-XX); Helcileia Dias Santos (XXX.044.481-XX); Helena Kret Brunet Coelho (XXX.780.967-XX); Helio Ferreira (XXX.837.607-XX); Heloisa Baleroni Rodrigues de Godoy (XXX.609.148-XX); Helton de Oliveira Moreira (XXX.574.217-XX); Henrique Dilelis de Resende Sousa (XXX.270.767-XX); Hugo Faria Melo (XXX.648.134-XX); Hugo Paiva Tavares de Souza (XXX.857.894-XX); Humberto Adrien Correa (XXX.260.387-XX); Iandra Mendes Ferraz (XXX.519.426-XX); Iara Siqueira Porphirio (XXX.000.777-XX); Idalia de Jesus Bezerra (XXX.284.998-XX); Igor Carvalho Barbosa (XXX.398.484-XX); Igor Roberto da Silva Tabelini (XXX.968.457-XX); Ikaro Ruy Alves Castelo Branco (XXX.216.373-XX); Iracy Coelho de Menezes (XXX.474.011-XX); Iria Niela Souza (XXX.905.736-XX); Isabela Caroline Franca Santos (XXX.637.315-XX); Isabela Caroline Franca Santos (XXX.637.315-XX); Isadora Manzi Novais Theodoro (XXX.383.151-XX); Isadora de Andrade Viana (XXX.190.207-XX); Isis Berndt de Oliveira (XXX.473.140-XX); Italo Lobo Gualberto (XXX.019.991-XX); Ivan Alberto Longo Palma (XXX.923.618-XX); Ivan Augusto de Carvalho (XXX.933.687-XX); Ivan Lopes Braga (XXX.064.610-XX); Ivo Roberto Alves Junior (XXX.445.017-XX); Izabel Cristina de Souza (XXX.451.728-XX); Jacqueline dos Santos Machado Magalhaes (XXX.636.290-XX); Janete Silva dos Santos (XXX.969.922-XX); Janio de Andrade Lima (XXX.773.412-XX); Jaqueline do Carmo Ferreira Resque (XXX.585.176-XX); Jean Daniel de Almeida Santos (XXX.689.522-XX); Jean Souza Queres (XXX.038.187-XX); Jeferson Roberto Schneider Colvara (XXX.124.490-XX); Jephesson Alex Floriano dos Santos (XXX.366.524-XX); Jeronimo de Conto Oliveira (XXX.403.820-XX); Jerusa Maria Alves Pereira (XXX.235.066-XX); Jessica Priscila Vanetti Cavichioli (XXX.855.398-XX); Jessica da Rosa Lima Nascimento (XXX.179.560-XX); Jezabel dos Santos Silva Luz (XXX.649.308-XX); Jhonatan Sousa Santiago (XXX.264.603-XX); Joao Alfredo de Paula Soares (XXX.020.367-XX); Joao Batista da Silva Neto (XXX.879.226-XX); Joao Carlos Ramalho Sena (XXX.240.908-XX); Joao Carlos dos Santos Silva (XXX.186.337-XX); Joao Guilherme Lopes Campos (XXX.263.336-XX); Joao Paulo Fernandes de Melo (XXX.596.803-XX); Joao Pedro Bernardino Andrade (XXX.910.283-XX); Joao Pedro Locatelli Cezar (XXX.550.570-XX); Joao Pedro Rocha de Melo (XXX.745.757-XX); Joao Pereira Filho (XXX.733.907-XX); Joao Valdeci da Silva Leal (XXX.389.790-XX); Joao Victor Albanese Reichert (XXX.623.949-XX); Joao Victor Leite Cunha Silva (XXX.242.904-XX); Joao Victor da Rocha Avalo (XXX.926.071-XX); Joao Vitor Alencar de Oliveira (XXX.631.744-XX); Joao Vitor Morelato Ramos (XXX.247.550-XX); Joao Vitor Morgado Francisco de Paula (XXX.950.777-XX); Joao Vitor de Melo Silva (XXX.870.661-XX); Joaquim Guerra de Oliveira Neto (XXX.716.323-XX); Joaquim Neto Dias (XXX.528.503-XX); Jobemar Silva Nunes (XXX.475.905-XX); Joice Barbosa Avelino Aragao (XXX.793.770-XX); Jonathan das Neves Braz (XXX.172.587-XX); Jorge Carlos Machado (XXX.489.637-XX); Jorge Diamantino dos Santos (XXX.904.747-XX); Jorge Fernando dos Reis (XXX.969.136-XX); Jorge Luis Barbosa Correia (XXX.503.365-XX); Jorge Luis Ferreira (XXX.509.923-XX); Jorge Nei da Silva Cerqueira (XXX.105.787-XX); Jorge Pereira da Silva Junior (XXX.691.707-XX); Jose Benardi de Souza Nunes (XXX.077.754-XX); Jose Carlos Gomes da Silva (XXX.428.487-XX); Jose Fabio Nascimento de Almeida (XXX.105.964-XX); Jose Freitas Ribeiro (XXX.958.527-XX); Jose Lair de Sousa Neto (XXX.084.042-XX); Jose Manoel Miranda de Oliveira (XXX.794.781-XX); Jose Melchior Filho (XXX.798.403-XX); Jose Nivalberto de Araujo (XXX.175.387-XX); Jose Orlando Barbosa de Queiroz (XXX.050.537-XX); Jose Roberto de Amorim Junior (XXX.289.081-XX); Jose Terceiro Jorge Junior (XXX.658.993-XX); Jose Vicente Soares de Oliveira (XXX.457.061-XX); Jose de Sales Felipe (XXX.873.597-XX); Josemar Marchezan (XXX.185.990-XX); Josiane Steluti (XXX.575.808-XX); Josue Fernandes Alves Silva (XXX.677.503-XX); Joyce Cristina Novato Campos Goncalves (XXX.201.448-XX); Joyce Indiara Borges Lucas (XXX.821.600-XX); Juan Afonso Carlos Santana de Araujo (XXX.227.664-XX); Juan Pablo da Silva Santana (XXX.006.707-XX); Jucilene Lopes Aguiar Serrao Pereira (XXX.301.142-XX); Juliana Beirao de Almeida Guaragna (XXX.516.720-XX); Juliana Drumond Sickermann (XXX.940.317-XX); Juliana Medeiros Batista (XXX.816.684-XX); Juliana Rodrigues Luciano de Azevedo (XXX.681.884-XX); Juliana da Nobrega Galvao Duarte (XXX.368.664-XX); Juliander Landim Thomaz (XXX.785.307-XX); Juliane Carraro Nunes (XXX.938.700-XX); Juliane Miranda Araujo (XXX.680.480-XX); Juliano dos Santos Moraes (XXX.482.680-XX); Julio Cezar Evaristo Moreira (XXX.863.717-XX); Jullie Anne Barros de Azevedo Silva (XXX.387.147-XX); Kalyl Gomes Calixto (XXX.487.601-XX); Karina Silva Bambini (XXX.188.350-XX); Karla Carvalho Marques (XXX.001.257-XX); Karolina Lima Nogueira (XXX.763.913-XX); Karolliny Nayra dos Santos Lima (XXX.546.973-XX); Kathleen Christine Cardoso Macedo (XXX.375.736-XX); Katia Flores de Carvalho (XXX.032.200-XX); Katia Rose Oliveira de Pinho (XXX.869.084-XX); Kaylane Eloi de Souza Melo (XXX.233.787-XX); Kelma Cristiane de Oliveira Ribeiro (XXX.123.807-XX); Kenia Ferreira Rodrigues (XXX.963.666-XX); Keylla Rodrigues Silva (XXX.557.485-XX); Kleber Silvestre da Silva Lopes (XXX.222.235-XX); Kleyton Teixeira da Silva (XXX.342.073-XX); Laci Fernanda Furtado da Silveira (XXX.967.190-XX); Laercio Jorge de Oliveira (XXX.315.266-XX); Laide Hanauer (XXX.996.980-XX); Lais Tojal Coelho de Barros (XXX.364.674-XX); Lamartine de Lima Simoes (XXX.686.587-XX); Lara Cordeiro Pitangui (XXX.068.136-XX); Larissa Agazzi Bordignon (XXX.163.330-XX); Larissa Nakabayashi Kraemer Esquillaro (XXX.967.738-XX); Laue Rami Souza Costa de Jesus (XXX.579.785-XX); Laura Magalhaes de Azeredo Santos (XXX.892.427-XX); Laura Muller (XXX.218.710-XX); Lauro Luis Armondi Whately (XXX.005.637-XX); Leandro Bacich Scarabel Soares (XXX.328.738-XX); Leandro Gomes da Anunciacao (XXX.700.265-XX); Leandro Marcantonio Camargo (XXX.771.190-XX); Leandro Ribeiro Ramos (XXX.557.713-XX); Leandro dos Santos Wagner (XXX.977.020-XX); Leila Maria Silverio (XXX.839.547-XX); Leila Soares Tomaz de Oliveira (XXX.236.136-XX); Leilson Joaquim Araujo (XXX.475.981-XX); Lennon de Souza Marcos da Silva (XXX.578.817-XX); Leonardo Guedes Duarte Silva (XXX.302.937-XX); Leonardo Lavra Rodrigues (XXX.531.227-XX); Leonardo Mendes Cabral (XXX.834.837-XX); Leonardo Pessoa de Moura (XXX.399.425-XX); Leonardo Ribeiro Alves (XXX.746.166-XX); Leonardo Silva Martins (XXX.823.550-XX); Leonardo Vinicius Lisboa da Cruz (XXX.688.943-XX); Leonardo Wellington de Sa Campos (XXX.167.766-XX); Leticia Dias Amorim (XXX.353.246-XX); Leticia Iannacone Di Maio Silva Wilk (XXX.525.476-XX); Leticia Pereira de Morais (XXX.962.541-XX); Lilia Cristiane Costa Ferraz (XXX.087.325-XX); Liliana Pena Naval (XXX.657.678-XX); Liliane Frez da Silva (XXX.309.071-XX); Lilyan Rosmery Luizaga de Monteiro (XXX.085.251-XX); Lirane Ramos Betemps (XXX.057.780-XX); Lisiane Limberger Padilha Girardello (XXX.894.120-XX); Livia Graziela Pereira Batista Ribeiro (XXX.378.808-XX); Livia Lima Rincon (XXX.471.813-XX); Liza Barbosa Santos (XXX.282.565-XX); Lizianne Lima de Oliveira (XXX.708.836-XX); Loredana Amaral Marzocchella (XXX.726.210-XX); Luana Cicilia Sousa da Silva (XXX.009.201-XX); Luana Pereira Dalla Mariga (XXX.599.818-XX); Luana Sant Anna Martins Fernandes (XXX.958.000-XX); Luana de Oliveira Santos (XXX.037.417-XX); Lucas Antonio Viana de Morais (XXX.621.469-XX); Lucas Beraldo Roledo (XXX.920.151-XX); Lucas Furtado Seeger (XXX.756.240-XX); Lucas Gustavo de Oliveira Liberato (XXX.926.946-XX); Lucas Nunes dos Santos (XXX.047.227-XX); Lucas Oliveira Mendes (XXX.346.441-XX); Lucas Teixeira Pereira (XXX.744.117-XX); Lucas da Rocha Lira (XXX.092.344-XX); Lucas do Carmo Monteiro (XXX.170.696-XX); Lucia Helena de Carvalho Paixao Quaresma (XXX.348.367-XX); Luciana Miralha Pelegrin Nascimento (XXX.559.258-XX); Luciana Piccirilli Guimaraes (XXX.248.678-XX); Luciana Reichelt Lima (XXX.025.230-XX); Luciana de Oliveira Figueiredo (XXX.810.507-XX); Luciana de Oliveira Rodrigues (XXX.635.210-XX); Luciane Sena da Cunha Souza (XXX.374.165-XX); Luciano Versiani Ribeiro (XXX.864.016-XX); Luciano da Fonseca Melo (XXX.524.311-XX); Luciano da Silva Guedes (XXX.453.523-XX); Luis Arlei Barboza Vasconcellos (XXX.080.210-XX); Luis Carlos de Oliveira Brochado (XXX.641.026-XX); Luis Eduardo Filgueira Diniz (XXX.369.797-XX); Luis Felipe de Souza (XXX.289.907-XX); Luis Henrique Benedito (XXX.626.928-XX); Luise Eulalia Barbosa Lelis (XXX.763.782-XX); Luiz Carlos de Lima (XXX.039.169-XX); Luiz Claudio de Souza Junior (XXX.019.668-XX); Luiza Alexi Freitas (XXX.072.600-XX); Luiza Araujo Zocratto (XXX.079.056-XX); Luiza Menezes Correia (XXX.704.020-XX); Luiza Menezes Correia (XXX.704.020-XX); Luiza Rocha Vilela (XXX.358.386-XX); Maianna Gianin de Souza (XXX.030.581-XX); Maira Josiane Correa dos Santos (XXX.314.870-XX); Manoela Mendes Sousa (XXX.676.668-XX); Manuel Gustavo Silva Izaias (XXX.722.557-XX); Marcela Camila Viana de Carvalho (XXX.071.404-XX); Marcela Pereira Lima Arcanjo (XXX.238.101-XX); Marcelo Alexandre Francisco da Silva (XXX.482.247-XX); Marcelo Alves Coutinho (XXX.098.317-XX); Marcelo Borges Botelho (XXX.065.285-XX); Marcelo Diego Pimentel dos Santos (XXX.228.014-XX); Marcelo Gomes Adriano (XXX.870.281-XX); Marcelo Gravana (XXX.288.680-XX); Marcelo de Figueiredo Murta (XXX.127.126-XX); Marcelo de Oliveira (XXX.052.247-XX); Marcia Carvalho de Oliveira (XXX.396.380-XX); Marcia Regina Lopes (XXX.948.870-XX); Marcia Valeria da Rosa Orestes (XXX.652.800-XX); Marcia dos Santos Furlan (XXX.648.330-XX); Marcio Augusto Silva (XXX.738.300-XX); Marcio Ives Drumond Cantini (XXX.294.427-XX); Marcio Moreira (XXX.311.807-XX); Marco Antonio Pignone (XXX.151.377-XX); Marco Antonio de Castro (XXX.480.197-XX); Marco Aurelio Cavalcante Azevedo (XXX.935.557-XX); Marcos Eduardo da Silva (XXX.595.824-XX); Marcos Luiz Lins Filho (XXX.071.554-XX); Marcos Roberto Bastos do Prado (XXX.930.589-XX); Marcus Lucas Abreu de Araujo Falcao (XXX.077.444-XX); Marcus Sebastiao de Souza Santana (XXX.429.898-XX); Maria Angelica Rinaldi (XXX.774.698-XX); Maria Auceli Barbosa da Silva (XXX.447.308-XX); Maria Caroline Bellon da Rosa (XXX.811.940-XX); Maria Cristina Souza da Silveira (XXX.073.240-XX); Maria Eduarda Barros de Souza (XXX.319.227-XX); Maria Eliete da Silva (XXX.504.238-XX); Maria Geauiza de Sousa Lopes (XXX.662.767-XX); Maria Isabel Souza da Rosa (XXX.464.900-XX); Maria Karolina Echer Ferreira Feijo (XXX.000.710-XX); Maria da Conceicao Barbosa da Silva (XXX.787.981-XX); Maria das Gracas Alves Bispo (XXX.979.267-XX); Maria de Fatima de Albuquerque Caracristi (XXX.942.074-XX); Mariana Bastos de Senna Nascimento (XXX.362.735-XX); Mariana Ferreira Sbrana (XXX.019.858-XX); Mariana Melo de Morais (XXX.981.097-XX); Mariana Ramos Neves (XXX.172.651-XX); Mariana Zaiden e Ferreira Pinto (XXX.593.526-XX); Mariana de Souza Rosa (XXX.368.656-XX); Mariano Francisco de Sousa Neto (XXX.487.043-XX); Marilane Machado dos Santos (XXX.634.400-XX); Marilia Sfreddo Kruger (XXX.786.030-XX); Marina Antunes de Campos Goes (XXX.163.398-XX); Marina D Carla Maravieski (XXX.738.499-XX); Marina Teixeira Bitencourt (XXX.427.870-XX); Mario Duarte (XXX.555.587-XX); Mario Elias de Almeida (XXX.474.747-XX); Mario Ferreira dos Santos (XXX.257.818-XX); Mario Vasconcelos Avelino (XXX.220.613-XX); Marisol Ramos Silva (XXX.505.495-XX); Marivaldo de Azevedo Paes (XXX.311.267-XX); Marlene Teixeira Couto (XXX.499.050-XX); Marlon Breno de Castro Adriano (XXX.417.936-XX); Marlon de Paula Oliveira da Silva (XXX.363.830-XX); Martina Wust (XXX.101.660-XX); Mateus Amorim Pereira da Silva (XXX.790.807-XX); Mateus Felipe Alves Rosas do Nascimento (XXX.378.104-XX); Matheus Albuquerque Sousa (XXX.638.443-XX); Matheus Almeida Silveira (XXX.671.591-XX); Matheus Paz da Silva Ferraz (XXX.468.247-XX); Matheus Seixas Pereira de Queiroz (XXX.961.167-XX); Matheus Wanglon Ferreira (XXX.158.980-XX); Matheus da Silva Barcelos (XXX.410.752-XX); Mauren Domit Otto (XXX.217.539-XX); Mauricio da Silva Couto Vieira (XXX.289.995-XX); Mauricio de Carvalho (XXX.434.007-XX); Mauro Cezar Pereira Paz Filho (XXX.604.503-XX); Mauro Renato Ribeiro (XXX.994.407-XX); Mayara de Lemos Franken (XXX.763.950-XX); Mayra Cristina Fonseca Vieira (XXX.994.582-XX); Maysa Mayara Costa de Oliveira (XXX.289.623-XX); Meirielle Rosa Amaral (XXX.332.251-XX); Michel Sharlie Dias da Costa (XXX.502.097-XX); Michele Cristina Goncalves dos Santos (XXX.903.110-XX); Michele Kuceki (XXX.313.369-XX); Michelle Fantin Yakabe (XXX.170.165-XX); Michelle Francisco de Azevedo Bonfim de Freitas (XXX.945.108-XX); Michelly Mara Lira Monteiro (XXX.158.363-XX); Miguel Angelo Balthazar (XXX.614.317-XX); Miguel Cavalcante de Brito Neto (XXX.009.313-XX); Mikaell Sanches Araujo Cardoso da Silva (XXX.836.873-XX); Milena do Amaral Roxo Pereira (XXX.610.387-XX); Milene Ribas da Costa (XXX.272.128-XX); Milla Trabachin Ferraz Facanha (XXX.250.651-XX); Mirian Aparecida Tesserolli (XXX.319.459-XX); Mizael Antunes de Azevedo (XXX.526.667-XX); Moises Barbosa dos Santos (XXX.882.747-XX); Moises Holanda de Souza (XXX.605.333-XX); Mona Lisa de Moraes de Freitas (XXX.124.676-XX); Monica Bilia (XXX.197.689-XX); Monique Tavares Garcias (XXX.719.850-XX); Murilo Silveira Esnaola (XXX.569.730-XX); Murilo de Araujo Santiago (XXX.897.575-XX); Nanci Goulart Teixeira (XXX.356.890-XX); Napoleao Araujo de Aquino (XXX.130.341-XX); Natalia Albuquerque Cavalcante (XXX.782.943-XX); Natalia Guimaraes Belli (XXX.936.278-XX); Natalia de Mattos Rieth (XXX.308.070-XX); Natasha Mendes Rocha de Faria (XXX.890.466-XX); Nathacia de Paiva Melo (XXX.193.691-XX); Nathalia Ferreira Carneiro da Costa (XXX.555.297-XX); Nathalia Gamio Silva (XXX.188.380-XX); Nathalia Goncalves Santos Freitas (XXX.405.191-XX); Nathalia Machado Lamachia (XXX.759.350-XX); Nayara de Lacerda Werlang (XXX.285.120-XX); Nazareth Dias Coimbra (XXX.174.377-XX); Neima da Silveira (XXX.510.867-XX); Neli Ferreira (XXX.430.077-XX); Neusa Maria Neves de Albuquerque (XXX.119.787-XX); Newton Yamaguti (XXX.766.778-XX); Nezias Oliveira de Almeida (XXX.278.945-XX); Nialva Maria Costa de Souza (XXX.195.841-XX); Nicolas Seoane Miquelin (XXX.952.808-XX); Nicolas dos Santos Matos Pinto (XXX.498.837-XX); Noermeson Tertuliano da Silva (XXX.765.511-XX); Odair Giraldin (XXX.591.978-XX); Odenir Junior Alves Cardoso (XXX.907.001-XX); Odenir Junior Alves Cardoso (XXX.907.001-XX); Olavo Catunda Neto (XXX.054.301-XX); Olivia Aparecida Silva (XXX.602.301-XX); Pablo Dominguez Martinez (XXX.817.887-XX); Paloma Saldanha Muller (XXX.322.305-XX); Pamela Natalie Cabral (XXX.251.316-XX); Paola Melo Campos (XXX.406.010-XX); Paola Roehrs Colpo (XXX.336.780-XX); Patricia Bover Draganov (XXX.053.538-XX); Patricia Calvo Ruffini (XXX.461.570-XX); Patricia D Almeida de Toledo Piza (XXX.468.637-XX); Patricia Dias da Rocha (XXX.973.479-XX); Patricia Medina (XXX.442.440-XX); Patricia Moreira de Matos (XXX.329.567-XX); Patricia Nunes dos Santos (XXX.060.920-XX); Patricia da Fonseca Oliveira (XXX.718.946-XX); Patricia da Rosa Mendonca (XXX.651.809-XX); Paul Gerhard Schulze (XXX.097.878-XX); Paula Cortes dos Santos (XXX.851.570-XX); Paula Mendes Serrano (XXX.846.126-XX); Paula Monteiro Barrientos (XXX.716.928-XX); Paulo Artur Coelho de Souza Filho (XXX.271.200-XX); Paulo Cesar Jacques (XXX.688.817-XX); Paulo Eduardo Becker Duarte (XXX.032.767-XX); Paulo Ricardo Targino dos Santos (XXX.490.134-XX); Paulo Ricardo da Silva (XXX.168.257-XX); Paulo Roberto Antunes de Souza (XXX.238.747-XX); Paulo Roberto Francisco (XXX.051.267-XX); Paulo Roberto Pereira (XXX.592.996-XX); Paulo Vinicius dos Santos Luz (XXX.717.207-XX); Paulo da Silva Pereira (XXX.211.813-XX); Pedro Aidos Leal (XXX.125.720-XX); Pedro Amado Alves (XXX.262.066-XX); Pedro Angelo de Assis (XXX.017.146-XX); Pedro Aurelio dos Santos Carvalho e Santos (XXX.990.725-XX); Pedro Baena de Mesquita (XXX.065.591-XX); Pedro Dionelo Lacerda (XXX.050.427-XX); Pedro Felizola Zucarino Stefano (XXX.032.757-XX); Pedro Lucas Santiago (XXX.400.347-XX); Pietro Mion de Aguiar (XXX.303.888-XX); Plinio Campos Custodio (XXX.254.927-XX); Polliana Kelin Varoni (XXX.371.768-XX); Quelita Araujo Diniz da Silva Ribeiro (XXX.837.035-XX); Quezia dos Santos Araujo (XXX.134.023-XX); Rafael Araujo de Freitas (XXX.259.753-XX); Rafael Assis Lustosa (XXX.290.196-XX); Rafael Brandao de Andrade (XXX.671.027-XX); Rafael Feres de Souza Hanna (XXX.836.788-XX); Rafael Ferreira da Silva Santos (XXX.608.108-XX); Rafael Figueiredo Fernandes (XXX.658.736-XX); Rafael Gomes de Almeida (XXX.942.227-XX); Rafael Issa Portinho (XXX.750.005-XX); Rafael Pinto Virgilio (XXX.271.397-XX); Rafael Silva Peres (XXX.649.237-XX); Rafaela Florence Dias (XXX.186.200-XX); Rafaela Vargas de Oliveira (XXX.629.490-XX); Rafaella Fontes Lessa (XXX.082.677-XX); Raffaela Nogueira Barros (XXX.280.297-XX); Raissa Alves Neves (XXX.300.267-XX); Raissa Gabrielle Castelo Branco Lemos (XXX.316.024-XX); Raissa Goncalves Fial (XXX.106.278-XX); Raizza Cristina de Oliveira Baptista (XXX.542.877-XX); Ramon Levaskevicius Braga Pereira (XXX.661.697-XX); Ramon Patrese Veloso e Silva (XXX.904.153-XX); Raphael Marcos Ribeiro Marinho (XXX.359.767-XX); Raphael Vassallo Lahr (XXX.137.148-XX); Raquel Ramos Serpa (XXX.133.863-XX); Raquel de Souza Correa (XXX.738.746-XX); Rayanne Rodrigues de Lima (XXX.819.871-XX); Rebecca Nobrega Santa Fe Yokota (XXX.154.451-XX); Regiane Figueiredo Martins (XXX.926.917-XX); Regina da Silva de Camargo Barros (XXX.612.018-XX); Reginaldo Pereira Lima (XXX.731.862-XX); Reinaldo Jose de Freitas (XXX.700.177-XX); Renan Andre de Oliveira Soares (XXX.626.031-XX); Renan Melo Amador (XXX.983.802-XX); Renan Semensato Carloni (XXX.990.266-XX); Renata Britto da Silva (XXX.344.430-XX); Renata Glaucia Barros da Silva Lopes (XXX.948.652-XX); Renata Olimpio Moreira (XXX.916.032-XX); Renata Sales Lopes (XXX.297.056-XX); Renata Silva Machado (XXX.334.040-XX); Renata Tavares Burlamaqui Proa (XXX.507.764-XX); Renato Lopes Savedra (XXX.324.088-XX); Renato Royes de Andrade (XXX.750.330-XX); Renato da Costa (XXX.546.107-XX); Rene Souto Coutinho (XXX.562.636-XX); Renilda Bueno Trindade (XXX.806.630-XX); Renne Bonson dos Santos (XXX.667.517-XX); Ricardo Augusto Martins Figueiredo (XXX.351.386-XX); Ricardo Dias Carrilho Melgaco (XXX.206.987-XX); Ricardo Fabiano de Oliveira (XXX.300.860-XX); Ricardo Mendanha Piquet de Alcantara (XXX.368.377-XX); Ricardo Sergio Nunes Filho (XXX.509.837-XX); Rita de Cassia Rodrigues Bitencourt (XXX.424.040-XX); Rita de Cassia dos Anjos Pinheiro (XXX.370.476-XX); Roberta Cabral Marchiori (XXX.772.657-XX); Roberta Felipe dos Santos (XXX.284.730-XX); Roberta Rosa da Silveira (XXX.952.030-XX); Roberta Vieira Makarowits (XXX.161.368-XX); Roberto Bairros dos Santos (XXX.359.960-XX); Roberto Mello Lautert (XXX.622.337-XX); Roberto Ribeiro Coelho (XXX.648.777-XX); Roberto dos Santos Meneses (XXX.163.817-XX); Roberval Veronezi Campos (XXX.578.719-XX); Robson Henrique dos Santos (XXX.936.118-XX); Robson Rodrigues dos Santos (XXX.162.360-XX); Robson Schlickmann (XXX.591.519-XX); Rochele Adriane Vieira de Freitas Leal (XXX.499.340-XX); Rodolfo Ferreira de Souza (XXX.312.595-XX); Rodolpho dos Santos Arpon Marandino (XXX.223.861-XX); Rodrigo Bittencourt de Lima (XXX.437.809-XX); Rodrigo Bolini de Oliveira Lima (XXX.008.868-XX); Rodrigo Caetano Filgueira (XXX.832.606-XX); Rodrigo Jacobsen de Miranda (XXX.113.960-XX); Rodrigo Vitor de Souza Rosa (XXX.838.636-XX); Rogerio Pezato (XXX.220.658-XX); Romario Teles Pires (XXX.713.083-XX); Ronaldo Luiz Bueno de Almeida (XXX.496.127-XX); Ronaldo Santos de Oliveira (XXX.970.650-XX); Rosaliana Pedrosa Cerqueira (XXX.072.393-XX); Rosane Carvalho da Silva (XXX.613.550-XX); Roseli Laia da Silva (XXX.299.141-XX); Rosemary Tavares Pontes (XXX.855.197-XX); Rosemere Eunice Ramos (XXX.488.587-XX); Rozilda Baptista Galindo (XXX.546.747-XX); Rubens Fausto da Silva (XXX.917.306-XX); Sabrina Priscila Pereira Monteiro Malaquias (XXX.939.816-XX); Sabrina Silva Damasceno (XXX.399.467-XX); Samantha Kelly Soares de Almeida (XXX.889.373-XX); Samira Michele Machado Veleda (XXX.122.270-XX); Sanah Pohlman Issa (XXX.559.730-XX); Sara Habka (XXX.717.791-XX); Sedicla Marianinha Passos Noronha (XXX.507.840-XX); Sergio Ricardo Gomes de Cayres (XXX.114.438-XX); Silvalino Ferreira de Araujo (XXX.434.011-XX); Silvana Costa Ferreira Senaha (XXX.902.028-XX); Silvana Ferreira Lourenco (XXX.546.800-XX); Silvia Minharro Barbosa (XXX.377.981-XX); Simone Barbosa da Rosa (XXX.783.750-XX); Sinval de Oliveira (XXX.979.329-XX); Solange de Fatima Lolis (XXX.180.629-XX); Sonia Cristina Potrich Haleva (XXX.347.890-XX); Sonia Lima da Costa (XXX.443.275-XX); Suelen Dutra Feijo (XXX.180.660-XX); Suellem Petilim Gomes Barrios (XXX.012.761-XX); Suelton Miguel da Silva (XXX.271.474-XX); Suiane Cardozo de Sousa (XXX.041.838-XX); Sylvana Soares de Araujo (XXX.005.215-XX); Sylvia Regina Cavalcanti Oca (XXX.903.468-XX); Taciane Americano Tassi dos Santos (XXX.503.810-XX); Tainan Nogueira Candido Mincola (XXX.301.770-XX); Tais Oliveira de Abreu (XXX.961.810-XX); Talita Fonseca dos Prazeres (XXX.361.457-XX); Talita Nascimento Sorrochi e Silva (XXX.071.518-XX); Tamires Trindade dos Santos (XXX.871.830-XX); Tanaiara da Silva Paganelli (XXX.645.012-XX); Tania Sobreira da Silva (XXX.485.237-XX); Tania Vasconcelos Madeira (XXX.538.876-XX); Tassiara Ramos Vidal (XXX.473.410-XX); Tatiana Moreno da Silva Nascimento Costa (XXX.501.425-XX); Tatiana Patricia Pereira Borges (XXX.254.980-XX); Tatiana Schineider (XXX.521.540-XX); Tatiane Varela (XXX.533.119-XX); Tavane Brum Nogueira (XXX.807.740-XX); Tayane Muniz Fighera (XXX.348.810-XX); Tayna Braga Gomes (XXX.121.633-XX); Thais Claudia Roma de Oliveira Konstantyner (XXX.578.198-XX); Thais Kogui de Moura (XXX.240.748-XX); Thalita Amaral Correa (XXX.095.470-XX); Thamyres Ingrid Ramires (XXX.526.170-XX); Thaylane de Almeida Sergio da Silva (XXX.677.297-XX); Thiago Aderaldo Lessa (XXX.257.683-XX); Thiago Alexandre Barroso Leitao (XXX.827.312-XX); Thiago Macedo Vinagre (XXX.997.574-XX); Thiago Roberto Calegar da Fonseca (XXX.498.856-XX); Thiago Weslley Lopes dos Santos (XXX.469.244-XX); Thiago de Brito Pereira (XXX.120.330-XX); Thiago de Oliveira Silva (XXX.989.997-XX); Tiago Jose Mendes (XXX.888.747-XX); Tiago Macedo Coelho Luz Rocha (XXX.277.465-XX); Tiago Xavier (XXX.620.900-XX); Tiani Godinho da Silva (XXX.165.510-XX); Tieli Nunes Minussi (XXX.435.220-XX); Tierre Soares Monteiro (XXX.171.110-XX); Tulio Henriques Fonseca Araujo (XXX.498.954-XX); Ursula Maldaner (XXX.019.700-XX); Valber do Carmo de Souza Gaia (XXX.997.832-XX); Valdeci Cipriano da Cruz (XXX.086.137-XX); Valdete Ourique Westenhofen (XXX.662.720-XX); Valeria Lee (XXX.055.558-XX); Valter Correia de Moura (XXX.511.567-XX); Vanderlei Mendes de Oliveira (XXX.637.056-XX); Vanduy de Queiroz Sales (XXX.890.443-XX); Vanessa Brendel de Oliveira (XXX.211.580-XX); Vanessa Kubota Ando (XXX.532.819-XX); Vanessa Magalhaes Silveira (XXX.259.751-XX); Vanessa Souza Pereira (XXX.540.050-XX); Vanessa Viana da Silva (XXX.205.210-XX); Vania Schinzel (XXX.064.926-XX); Veronica D Escoffier Menegon (XXX.948.468-XX); Veronica Dantas Meneses (XXX.541.675-XX); Viccenzo Amorim Maito (XXX.454.807-XX); Victor Emmanuel da Costa Cirilo (XXX.709.131-XX); Victor Hugo Borges Silva (XXX.619.456-XX); Victor Hugo Moura Alves (XXX.082.767-XX); Victor dos Santos Singui (XXX.765.307-XX); Vinicius Deitos Tederke (XXX.109.320-XX); Vinicius Fonseca Melo (XXX.833.756-XX); Vinicius Mariano de Souza (XXX.739.378-XX); Vinicius Mendonca da Silva (XXX.516.377-XX); Vinicius Witt de Souza (XXX.732.260-XX); Vinicius de Souza Cantarino (XXX.706.597-XX); Virginia Pinheiro de Sousa (XXX.992.505-XX); Vitor Barbosa Tavares Neves (XXX.932.754-XX); Vitor Simas Macedo (XXX.771.191-XX); Vitoria Vieira de Souza (XXX.511.530-XX); Vivian Aguiar de Souza (XXX.139.180-XX); Viviane Erica Mendes (XXX.132.730-XX); Viviane Sant Anna Barragana (XXX.999.940-XX); Waldecy Neves Gomes Filho (XXX.449.026-XX); Walfredo Antunes de Oliveira Filho (XXX.135.891-XX); Wallace Henrique de Oliveira (XXX.811.996-XX); Wallace Lopes e Silva (XXX.586.491-XX); Wanderlania de Moura Dalbianco (XXX.069.481-XX); Warley Syllas Batista de Figueredo Costa (XXX.299.711-XX); Wesley Silva de Oliveira (XXX.655.886-XX); Wilians Felicissimo Machado Diniz (XXX.148.491-XX); Willams Melo da Silva (XXX.878.234-XX); William Fernandes de Oliveira (XXX.420.471-XX); William Jorge Peres Xavier (XXX.070.297-XX); William Macedo das Merces (XXX.393.712-XX); Willian Jorge Pires da Silva (XXX.524.554-XX); Wilson Ferreira de Oliveira (XXX.266.641-XX); Yana Palhares dos Santos (XXX.331.601-XX); Yara Barbosa Franco (XXX.262.256-XX); Yolanda Vieira de Abreu (XXX.613.708-XX); Yukiko Massago (XXX.033.229-XX); Yuri Davinci Nobre (XXX.348.991-XX); Yuri Mendes Kazzaz (XXX.328.336-XX); Yuri Studart dos Santos (XXX.004.701-XX); Zidiane do Nascimento (XXX.523.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração; Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Comando da Aeronáutica; Conselho Nacional de Justiça; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Ministério Público Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Norte do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.